Tribunal: TJMT
Processo: 0002885-45.2017.8.11.0022
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002885-45.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAO NUNES OURIVES - CPF: 204.966.211-49 (REPRESENTANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), AISLAN DANIEL BARBOSA - CPF: 030.758.781-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSILAINE ALVES DE RAMOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INC. II E IV DO CP) – VÍTIMAS DISTINTAS – 1) NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA A PROVAS DOS AUTOS – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA E HOMICÍDIO CULPOSO EM FACE DE UMA DAS VÍTIMAS – IMPERTINÊNCIA – PROVAS APRESENTADAS NOS AUTOS INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA PELO JÚRI – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – 2) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM SUPORTE NAS PROVAS – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – MANUTENÇÃO – 3)
AFASTAMENTO DO CÚMULO MATERIAL DE CRIMES E RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA

– VIABILIDADE –
SANÇÃO READEQUADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos, afastando a tese defensiva de legítima defesa e homicídio culposo.

Sendo as qualificadoras reconhecidas pelos jurados, estando amparada no conjunto probatório, inviável a invalidação da sentença, sob pena de violação à soberania dos vereditos.

Tratando-se de duplo homicídio qualificado, praticados pelo mesmo réu contra vítimas diferentes, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, incide a regra do parágrafo único do art. 71 do Código Penal, e não concurso material de crimes, pois cuida-se de crime continuado específico, aquele que atinge bens personalíssimos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
João Nunes Ourives
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que após decisão do Conselho de Sentença o condenou a pena privativa de liberdade de 24 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática de homicídio 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, praticado contra duas vítimas, na forma do artigo 69 do mesmo Codex.

Nas razões de recurso, requer a defesa: a) Anulação do julgamento, alegando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Sustentando que há
“...provas suficientes de que o Recorrente praticou os disparos contra a vítima Ayslan Daniel em legítima defesa”;
b) Ausência de situação que legitime condenação das qualificadoras do motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima, em relação à vítima Ayslan, e do motivo fútil em relação a ofendida Josilaine Alves; c) A existência de homicídio culposo em relação a Josilaine Alves; d) Sustenta a ocorrência de concurso formal ou crime continuado em relação aos delitos praticados. (Id. 54730477 - pags. 985/1018-PDF).

Em sede de contrarrazões, a acusação pugna desprovimento do recurso da defesa (Id. 101974514, pags. 2030/2037-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo é pelo
não

provimento
do recurso defensivo, conforme depreende do sumário abaixo reproduzido:

“
Apelação Criminal
– Homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, inc. II e IV do Código Penal.
1.
Pretendido reconhecimento de nulidade da decisão, argumentando que os jurados teriam decidido de forma contrária a provas dos autos - impossibilidade – arguida nulidade não restou configurada
2.
Pretendido reconhecimento do crime continuado e concurso formal – impossibilidade – As duas alegações não encontram fundamento nem nos elementos dos autos muito menos na jurisprudência – decisão fundamentada corretamente, com observância aos limites do texto legal, razão pela qual não comporta reforma – decisão fundamentada corretamente –
Pelo desprovimento do recurso
”
(Id. 110722504, pags. 2040/2044-PDF).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
No dia 27 de setembro de 2017, por volta das 17h:25min, na Avenida Presidente Médici, neste município e comarca de Pedra Preta/MT, o denunciado
JOÃO NUNES OURIVES
, agindo com
animus necandi, por motivo fútil, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, efetuou disparos de arma de fogo contra Josilaine Alves de Ramos e Aislan Daniel Barbosa, causando-lhes as lesões descritas no Laudo de Exame de Necropsia e Mapa Topográfico (fls. 72/87 e 104/113-IP), lesões estas que foram suficientes para suas mortes.

Nos moldes elucidados no caderno informativo, as vítimas Aislan e Josilaine mantinham um relacionamento amoroso e na data dos fatos, teria havido uma discussão entre as vítimas e o denunciado por conta deste ter dito que a vítima Aislan estaria traindo a vítima Josilaine. Ocorre que finda a discussão o denunciado saiu do local e retornou conduzindo seu automóvel, ocasião em que passou pelas vitimas, as quais estavam em cima de uma motocicleta, efetuando contra estas diversos disparos de arma de fogo. Em seguida o denunciado evadiu-se do local.

Ressai dos autos que a causa moral do evento foi uma discussão iniciada por ação do denunciado, o qual teria dito que a vítima Aislan havia traído a vítima Josilaine, restando configurado o
motivo fútil.

Evidencia-se ainda, que o crime foi praticado por
meio cruel
e
mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas
, pois estas foram alvejadas por diversos disparos de arma de fogo quando estavam em cima de uma motocicleta já finda a discussão anterior.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
denuncia a Vossa Excelência
JOÃO NUNES OURIVES
como incurso nas penas do
artigo 121, § 2º, incisos II e IV, por duas vezes, na forma do art. 69 todos do Código Penal Brasileiro,
protestando para que seja recebida e autuada a presente denúncia, citando-se o denunciado para apresentar defesa escrita, instalando-se o devido processo legal para, ao final, ser pronunciado e levado a julgamento perante o E. Tribunal do Júri, ouvindo-se na instrução da ação as testemunhas adiante arroladas”

(Id. 101974509 – pag. 1022/1024 – PDF).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV) e, após a instrução processual, pronunciado por homicídio duplamente qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV). Submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, o apelante foi condenado nos termos da pronúncia à pena privativa de liberdade de
24 anos de reclusão
, no
regime inicial fechado
.

Nulidade do julgamento – decisão contrária às provas dos autos

Pretende a defesa do acusado, anular o julgamento proferido pelo Conselho de sentença. Para tanto, sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pois há nos autos
“...provas suficientes de que o Recorrente praticou os disparos contra a vítima Ayslan Daniel em legítima defesa.”
(pag. 1011-PDF).

Destacou, ainda, a defesa do réu, quanto à legítima defesa os seguintes fundamentos:
“a) Injusta agressão da vítima – Ayslan partiu para cima de João depois de ter xingado e batido na cara deste uma hora antes, no local de trabalho de João, que estava trabalhando; b) Ayslan, depois de ter batido no João, voltou novamente ao local de trabalho deste, xingou-o novamente. Ameaçou bater novamente no João. João pegou a arma que estava dentro do carro, apontou para o Ayslan, que não se intimidou; desceu da moto e foi pra cima do João para tentar tirar a arma. Na luta, Ayslan e Josilaine foram atingidos.”
(pag. 1013-PDF).

Pois bem.

Há de se notar a comprovação da materialidade e a autoria delitiva do homicídio duplamente qualificado acima narrado, tanto que o pleito de nulidade do julgamento está embasado na decisão contrária à prova dos autos ao argumento de que o corpo de jurados não reconheceu a excludente de ilicitude da legítima defesa.

No ponto específico, é bom destacar a doutrina e jurisprudência, no sentido de que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos. Isto porque o Conselho de Sentença avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII da Constituição da República.

Ademais, os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que suas decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos.

Desse modo, a anulação do julgamento será admitida apenas quando ficar arbitrária seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis.

De início, e no que se flui dos autos, não assiste razão a defesa
. Veja-se.

A versão do apelante foi de que os disparos foram dados em legítima defesa, porque um dos ofendidos teria partido para cima dele.

Entretanto, a alegação defensiva não foi acolhida pelo Conselho de Sentença, porquanto há testemunhos declarando que não houve briga, luta ou qualquer outra forma de agressão que justificasse o réu efetuar os disparos contra as vítimas.

Nesse sentido, destaco o interrogatório do réu em plenário,
verbis
:

“JUIZ: São verdadeiras essas acusações?

RÉU: é, alguma delas sim.

Eu tava trabalhando, tava em cima do caminhão... aí i AISLAN chegou na lateral do caminhão. Tava só ele. Aí ele chegou e pediu pra mim descer. Aí quando eu desci ele começou a discutir comigo que eu tinha feito ... eu fui azarado de ter feito uma brincadeira com a JOSLAINE. Eu cheguei na casa dele um dia, bem antes da discussão, eu fiz uma brincadeira com ela, eu procurei por ela e ela falou ele ta pra rua, eu falei ele tá com a reserva, eu tinha o costume de fazer essa brincadeira com ela quando ela era a mulher do WAGNER... e ela nunca falou nada, o WAGNER nunca falou nada, eu fiz a mesma brincadeira. Só que passado umas três, quatro semanas ele chegou lá discutindo comigo porque eu tinha feito essa

brincadeira, falado que ele tava com uma mulher... que eu tinha costume de fazer. Aí eu pedi desculpa pra ele, ele falou pra mim não levar roupa mais, que eu não fosse na casa dele mais. Eu falei isso não tem problema nenhum ... ele falou eu vou buscar ela pra você provar pra ela... aí na hora que ele saiu eu falei DANIEL não traga ela não, você me desculpa de coração to pedindo pra você . e ele foi. Ai foi o que aconteceu. Eu não queria jamais que isso acontecesse, eu sou amigo da mãe dela, amigo do padrasto dela. Quando ele chegou ele parou na frente do caminhão ... aí ele chegou e falou pra mim assim. A JOSILAINE tá aqui , fala pra ela . eu disse JOSILAINE eu fiz uma brincadeira com você ... ai ela falou assim pra mim “não aponta o dedo pra mim não” ... estava os dois em cima da moto... aí ele falou assim, você não aponta o dedo pra minha mulher não seu merda. E ele levou a mão pra meter no meio da minha cara. Quando ele levou a mão eu fiz assim ... o murro dele pegou aqui em mim...quando ele enfiou a mão em mim eu não respondi mais nada, eu segui pro meu carro ... eu ia tirar o carro

pra por na frente onde eu morava e eu por o caminhão naquele lugar que tava o carro, eu ia trocar o veículo do lugar. Quando eu sai na rua ele não tinha ido embora ... quando eu vi ele desceu e veio em cima de mim. Aí quando ele tava na lateral eu falei pra ele assim “Você vai me bater de novo? Você vai me chamar de merda de novo?

E ele veio pro rumo do carro. Quando ele veio pro rumo do carro foi quando eu peguei no revolver aqui

debaixo do coisa, ele já tava

no carro .. .aí não vi mais nada ... quando eu dei os dois disparos. Não foi eu que dei esse disparo. Aconteceu uma luta eu vi ela cair no chão ele tava na minha frente assim ... ele olhou pra ele e eu olhei também quando ele olhou pra ele deu aquele intervalo ai ele veio em cima de mim de novo ... ele veio pra cima de mim e me pegou aqui assim e queria me arrancar de dentro do carro . quando ele fez assim pra me pegar foi a hora que peguei o revolver de novo e disparei. Eu tentei disparar no braço dele ... eu não peguei arma pra dar tiro nele não eu peguei a arma pra fazer ele ir embora ... só que ele veio pra cima de mim.

JUIZ: tem depoimento das testemunhas informando que eles não viram em nenhum momento o senhor lutando com o DANIEL.

RÉU:
foi muito rápido , cosia de segundo . a moto dele tava parada.

JUIZ: o senhor mesmo quando foi ouvido lá na fase do inquérito ...pag. 22 do processo, o senhor disse o seguinte “ que ontem por volta das 16h o Daniel esteve na presença do interrogando querendo saber onde tinha o visto na presença de outra mulher, que respondeu pra ele que tinha feito apenas uma brincadeira, não tinha visto ele com mulher nenhuma...que Daniel disse que ia buscar a esposa ...e saiu. Que quando estava enlonando o caminhão DANIEL chegou junto com JOSI. Que o interrogando apontou o dedo pra JOSI e disse que tinha sido uma brincadeira mas que a partir daquele momento não brincaria mais com ela ... que ela falou que era pra tirar o dedo da cara dela e bateu na mão do interrogando. Nisso o DANIEL começou a xingar, chamar de vagabundo e foi pra cima, desferindo um murro que não acertou no interrogando porque esse se esquivou”.
O senhor disse que não foi atingido ... agora o senhor está dizendo que pegou no ouvido do senhor que o senhor ficou até zonzo
que o senhor teve que deitar no volante pro senhor poder se recuperar de tanta dor que o senhor estava sentindo...

RÉU: lá eu disse a mesma palavra. Lá ele não acertou a minha cara... eu disse as mesmas palavras agora se ele não escreveu eu não sei.

JUIZ: O senhor estava junto com seu advogado?! O senhor disse que resolveu se abaixar quando ele já tinha levantado da moto e começado a vir em direção ao senhor.

RÉU: Como disse aí, as vezes você não é obrigado a responder né. Eu não vou responder porque eu não tenho certeza de nada. Não tenho certeza a distância, se tava em cima da moto, se tava parado. Eu só tenho certeza de uma coisa , ele veio pra cima de mim.

JUIZ: lá na delegacia o senhor chegou a mencionar que quando o DANIEL desceu da moto o senhor pegou a arma e deu um disparo para o alto.

RÉU: olha, como eu acabei de dizer para a senhora, eu acho, eu acho que na luta a minha intenção foi essa, mas pra falar a verdade foi muito rápido , eu não sei quanto disparo. Quando eu pego a arma a intenção é de fazer ele correr, ele fugir, só que quando eu peguei ele tava na porta do carro, rente comigo. Eu sei que tenho certeza que ele puxou da minha mão.

A testemunha
Tayla
declarou que viu a vítima
Ayslan Daniel
dando um tapa no acusado. Que viu o ofendido agredindo o réu, porém suas declarações contêm contradições com sua narrativa dada num primeiro momento, na fase investigativa,
verbis
:

“Testemunha TAYLA: “aconteceu uma discussão. Começou assim, a menina lavava roupa pra ele aí ele pegou e eles foram para um rio pescar nesse dia, e João tinha acabado de chegar de uma viagem e ele precisava das roupas dele para trabalhar né, ele tava sem roupa nesse dia. Aí ele pegou e ligou pra ela , ela pegou e falou que tava no rio com o namorado dela

que no caso seria o DANIEL e falou que ia chagar lá pelas 4 horas da tarde... Aí DANIEL voltou bêbado ... assim que o DANIEL chegou lá o JOÃO tava sentado na muretinha tomando água. Aí começou aquela discussão. Aí no ato o DANIEL pegou e deu um tapa na cara do JOÃO.

DEFESA: a senhora presenciou o tapa?

TAYLA: SIM, presenciei. (...) foi no momento que eles voltaram do rio. Parou a moto lá pra tirar satisfação porque que o JOÃO tinha ligado no celular da menina. Pra saber o que que ele queria com ela.

DEFESA: a senhora viu o momento do tiro?

TAYLA: SIM. Foram 4 tiros.

DEFESA: onde que o AYSLAN tava no momento dos tiros?

TAYLA: na moto... o primeiro tiro pegou na menina que tava na moto, aí a menina pegou e caiu, só que o DANIEL não tinha visto que a menina tinha caído, porque continuaram discutindo. Depois ele foi para tomar a arma do JOÃO... aí brigaram. Aí na hora que o DANIEL viu que a menina tava caída no chão o DANIEL foi... daí o Daniel caiu por cima da menina.

MP: A senhora disse que ex-mulher da Vìtima AISLAN

DANIEL.

TAYLA: Não a gente só morou junto... uns nove meses. A gente ficou dois anos separados, aí foi quando ele conheceu ela.

MP: e foi uma separação tranquila?

TAYLA: SIM.

MP: a senhora disse que no dia a senhora estava num comércio onde a senhora trabalhava, a onde que era?

TAYLA: Num restaurante... tava só eu e minha bebezinha de quatro meses.

MP: a senhora disse que a JOSILAINE lavava roupa pra quem?

TAYLA: para o JOÃO (réu)

MP: ele teria ido buscar roupa?

TAYLA: Ele ligou pra ela pra ver onde que ela estava que ele ia buscar. Aí ela disse que estava no rio pescando junto com DANIEL, que quando voltasse ela levava pra ele.

MP:
e quem que falou isso para a senhora?

TAYLA: eu conversava muito com o JOÃO

MP: ah, então quem contou isso para a senhora foi o JOÃO (denunciado)?

TAYLA: Sim, que ele ia pegar as roupas na casa dela e ela e ela falou que ela ia levar pra ele. Aí o DANIEL tava do lado dela, aí ele pegou e escutou a conversa e e foi onde começou, ele foi lá pra tirar satisfação porque que ele tava ligando pra ela.

MP: tá. E o JOÃO contou isso para a senhora depois dos fatos?

TAYLA: SIM.

MP: tá, daí ele contou que ele ligou para a JOSILAINE e ela ia levar roupas para ele, é isso?

TAYLA: Sim

MP: e ela ia levar aonde?

TAYLA: na nutriforte, aonde o JOÃO trabalhava...

MP: mas o DANIELA não teria gostado dele ter ligado pra ela , é isso?

TAYLA: Sim

MP: mas porque? Não era costume ela lavar as roupas dele?

TAYLA: O DANIEL era um homem muito ciumento, arrogante aí acho que ele meio que não gostou muito, ele tava alcoolizado também.

MP: a senhora viu ou o joão contou?

TAYLA:

Não. O DANIEL alcoolizado eu

vi.

MP: mas a JOSILAINE sempre lavava roupa pro JOÃO?

TAYLA: SIM. Era normal. Era bem antes deles começar o relacionamento.

MP: tá, e o que que a senhora viu?

TAYLA: eu vi a discussão deles. A hora que o DANIEL deu um tapa na cara do João.

MP: isso tava ocorrendo a onde?

TAYLA: na nutriforte.

MP: nutriforte , empresa que o JOÃO trabalhava?

TAYLA: sim.

MP: isso que que horário ?

TAYLA: era em torno de umas 3 pra 4 horas da tarde.

MP; e a senhora trabalhava em frente?

TAYLA: em frente.

MP: e a senhora começou a escutar a discussão?

TAYLA: Sim, comecei a escutar e vi porque eu tava na porta fazendo a neném dormir... e foi onde eu acabei vendo.

MP: e quando a senhora escutou a discussão como que era?

TAYLA: tava oi JOÃO, a menina tava na moto e o AISLAN tava na moto. Aí depois o Ayslan desceu da moto foi pra discutir, apontar dedo na cara do JOÃO e lascou tapa na cara dele. Foi nessa hora que o JOÃO foi pro caminhão e pegou a arma.

MP; esse caminhão tava próximo ali?

TAYLA: Como a firma lá eles pegava e carregava, aí i caminhão tava na garagem já pra sair, foi a hora que ele foi lá no caminhão...

MP: isso a senhora viu, ele indo buscar a arma e voltar...

TAYLA: uhum.

MP: ai ele voltou e começou a disparar contra quem?

TAYLA: ele começou a disparar. O primeiro tiro pegou na menina e o segundo tiro pegou no DANIEL , só que DANIEL ficou meio em pé. Na hora que DANIEL viu a menina caída no chão ... ele caiu por cima dela, que era uma bala explosiva.

MP: e os dois já estavam em cima da moto?

TAYLA: Só a menina.. e AYSLAN discutindo com JOÃO.

MP: mas ele viu vindo com a arma , continuo discutindo?

TAYLA: continuou discutindo, em nenhum momento ele correu ... ele só atirou não falou nada, aí depois ele pegou o carro e saiu. O ex-marido da JOSISLAINE também presenciou o fato.

MP: esse tempo que teve a discussão e o JOÃO foi até o caminhão buscar a arma, foi imediato ou demorou?

TAYLA: foi imediato

MP:
porque tem aqui uma versão que houve uma discussão ... aqui diz que ele saiu do local, retornou conduzindo um automóvel e passou pelas vítimas que estava em cima da motocicleta e fez os disparos

TAYLA: Não, não. Ele estava a pé, o caminhão estava na garagem ele foi na garagem, pegou o revolver e começou a disparar. Nenhum momento ele tava de carro. Ele pegou o carro depois que aconteceu o fato, dele pegar a sair. O DAINEL continuou batendo boca.

MP: a senhora conhece VAGNER DO SANTOS PEREIRA DO AMARAL?

TAYLA: Não. Só de vista.

MP: ele tava lá ?

TAYLA:

no dia eu não lembro porque tinha muita

gente.

MP: DIVINO BATISTA DE MENDONÇA ?

TAYLA:

não

MP: JAIME NUNE DA CRUZ?

TAYLA: não

MP: GRAUCIANO BISPO GOMES?

TAYLA: também não.

MP: antes do DANIEL ir lá com a JOSISLAINE ... assenhora viu se ele tinha ido sozinho?

TAYLA: o DANIEL? Não , ele tava com a menina na moto. Eçle chegou com a menina na moto

MP: mas a senhora sabe se ele teve lá antes sozinho?

TAYLA: não

MP: a discussão . a senhora escutou o que eles falavam?

TAYLA: Mais ou menos. Eu escutei , como o DANIEL sempre foi um cara muito escandaloso em questão de briga, escutei ele chamando ele de vagabundo, o que que ele queria ligando para o celular da mulher dele, falando um monte de coisa.

MP: e JOÃO não falou nada?

TAYLA: Não, ficou quieto. (...) aí depois, na hora do tapa o JOÃO pegou e, só baixou a cabeça e ficou escutando o DANIEL falar as coisas.

MP: essa arma estava no carro ou no caminhão?

TAYLA: no caminhão.

MP: quando ele começou a atirar ele já atirou na direção dos dois?

TAYLA: Sim.

MP: a senhora foi no cartório, e fez uma declaração no cartório né?

TAYLA: Sim.

MP: nessa declaração a senhora falou o seguinte “que veio a relatar que após as 17h foi que houve uma discussão mais cedo, depois dessa discussão, o AYSLAN voltou com a JOISLAINE para continuar a discutir.” E agora a senhora diz que essa discussão mais cedo a senhora não viu.

TAYLA:

Não porque, tipo assim, ele desceu da moto,

deixou a moto com a JOISLAINE lá. A JOISLAINE ficou em cima da moto e ele continuou discutindo com o JOÃO.

MP: Sim ... esse que a senhora tá falando agora e quando ele foi com a
JOSILAINE
. A senhora viu ele sem a JOSILAINE mais cedo?

TAYLA: eu não lembro.

MP;
Isso aqui é uma declaração que a senhora foi lá no cartório ...

a senhora falou uma versão bem diferente
. A senhora falou o seguinte “aí o JOÃO foi para o carro” a senhora não falou caminhão. “que estava no estacionamento da nutriforte e foi saindo no sentido de Rondonópolis, quando o AYSLAN parou a moto perto dele e começou a agredilo dentro do carro e aí o JOÃO Pegou a arma, o AYSLAN tentou tomar a arma dele o joão puxou a arma para trás e saiu um tiro”. Então tá bem diferente.

TAYLA: Não, na versão que eu falei não era ele que tava, era outro advogado que tava... ai dei essa versão do carro aí. Tava com o caminhão , na verdade...

MP: o que tem a ver outro advogado, o que tem a ver?

TAYLA: porque ele mandou eu apresentar outra coisa... no caminhão foi o que aconteceu. (...) nenhum momento o JOÃO agrediu ele. O DANIEL foi pra cima pra tirar a arma dele... só que DANIEL não conseguiu pegar a arma.

MP: então quando DANIEL foi pra cima dele era pra tirar a arma dele? Era para se defender dos tiros?

TAYLA: Sim, sim.”

De outra banda, temos a testemunha
Keila Cristina
, a qual, ao contrário do que disse a defesa, no momento dos disparos não houve qualquer tipo de agressão, mas apenas discussão verbal:

“KEILA CRISTINA: De primeiro, o DANIEL chegou, ... tipo uma conversa, nada de briga... tiveram uma conversa e aparentemente o DANIEL saiu. Saiu e foi embora . Passado um pouco JOÃO tava saindo com o carro dele, DANIEL chegou, chegou quase ultrapassando o carro ... Não saiu de dentro do carro momento nenhum. DANIEL foi até a proximidade do carro. Ali já seu pra perceber que tava tendo uma discussão. E foi tudo muito rápido. E aí houve o primeiro disparo, DANIEL olhou , e eu até então não tava entendendo nada, olhou do lado e viu que a moça tava caída ... aparentemente não era uma briga né, eu não sei direito porque tava o carro de frente pro lado de baixo . .. O AISLAN, ele era muito brigão, agressivo... O JOÃO não era de frequentar bar, ele não bebia.

MP: pra senhora parecia uma briga física ou parecia ser mais verbal?

KEILA CRISTINA: Nâo,
parecia ser mais verbal.

Só que o AISLAN chegou de colocar a mão do lado de dentro do vidro...

MP: então o que a senhora viu foi uma conversa, de longe, num primeiro momento, posteriormente a senhora viu o AISLAN e o JOÃO conversando, discutindo e a JOSILAINE tava em cima da moto?

KEILA CRISTINA: tava parada assim na moto. No primeiro disparo ela caiu. Aí no segundo

disparo que eu ouvi já tava dando aquele joque em mim ...

MP: e quando acabou os disparos a senhora voltou?

KEILA CRISTINA: ai eu sai lá na frente, já tinha muita gente conversando já, aí eu vi o AISLAN tava em pé

ainda, tava sagrando assim e a menina tava no chão, aí ele pegou e baixou assim tentando pegar ela... aí logo ele caiu.

MP: a senhora chegou a ver a arma?

KEILA CRISTINA: não

MP: Até o momento que a senhora viu a JOSILAINE, teve como se defender do disparo, ela esboçou alguma reação ...?

KEILA CRISTINA: Não, ela tava atrás dele, tava na moto atrás.

JUIZ: o seu JOÃO tava tendo algum caso com a JOSILAINE?

KEILA CRISTINA: eu creio que não... ela lavava a roupa dele.

JUIZ: quando a moto chegou, alguém desceu da moto?

KEILA CRISTINA: Só o AISLAN, a menina ficou na moto. .. ele parou muito próximo do carro.

JUIZ: o seu JOÃO desceu do carro?

KEILA CRISTINA: não.

JUIZ: briga fisicamente, a senhora viu?

KEILA CRISTINA: não. Eu acho que foi uma possível discussão”

No mesmo sentido temos o testemunho de DIVINO BATISTA, perante o júri, de que não presenciou qualquer agressão física:

MP: ao que consta aqui foram duas discussões, uma primeira, que tava só o AISLAN e uma segunda que tava a JOSELAINE e o AISLAN. Você chegou a ver, ou a primeira ... ou a segunda discussão...?

DIVINO BATISTA:

eu vi a hora que ele retornou com a JOSELAINE.

MP: lá a delegacia o senhor mencionou o AISLAN tinha comentado com o senhor que tava chateado... porque ele não estava traindo a moça

e o JÂO teria dito isso .

DIVINO BATISTA: falava que o João tinha ligado falado aqueles negócio da traição

MP: a parte que o senhor viu parecia uma conversa... quero perguntar duas coisas para o senhor. Em nenhum momento houve agressão?

DIVINO BATISTA:
eu não cheguei ver agressão.

MP: O senhor falou que eles tinham chegado, que o senhor ficou vendo eles conversando, se preocupou porque sabia que tinha desentendimento,
ficou receoso, mas que o senhor tenha visto não teve nenhuma agressão?!

DIVINO BATISTA: não , e não vi.

MP: outro ponto muito importante...
o senhor falou “não, agora acabou, graças a Deus não deu nada” o Seu JOÃO foi pra dentro do carro... o carro dele então tava do lado contrário onde ele mora.. é isso?

DIVINO BATISTA: Certo!

MP: O AISLAN e a JOSILAINE tinha subido na moto antes do senhor entrar ?

DIVINO BATISTA: “Inaudível”

A testemunha
Wagner Pereira Dos Santos,
em juízo, confirmou a tese acusatória, de que o réu saiu,
voltou com o carro com a arma já na mão
,
disse que foi o réu com o carro quem fechou as vítimas de moto
, nada mencionando sobre agressão por parte da vítima
Daniel
.
verbis
:

WAGNER:

diz que foi uma discussão por causa de fuxico, dai o DANIEL foi lá tirar satisfação.

MP: esse fuxico seria o João que teria dito que o AISLAN teria traído JOSILAINE?

WAGNER: Isso, que ele tava bebendo num bar com outras mulheres lá... o JOÃO desceu do caminhão, ela tava junto comigo né, e começaram a bater boca lá e eu continuei trabalhando ... ai depois AISLAN voltou de novo, eu já tinha descido, ai fui lá pro bar, aí eles voltaram discutiram.

MP: voltou quem?

WAGNER: O AISLAN DANIEL e a JOSILAINE.

MP: a primeira vez o AISLAN discutiu verbalmente com o JOÃO, e ele saiu e a tarde ele retorna com a JOSILAINE pra tirar satisfação.. o senhor viu isso tudo do bar que o senhor estava ?

WAGNER: Sim. Aí o JOÃO foi até o carro dele e voltou, na hora que o DANIEL vinha saindo ele voltou e parou o carro aí começou de novo a bater boca, aí foi a hora dos disparos.

MP: então... eles tavam discutindo, o João saiu do local. Onde o AISLAN estava nesse momento?

WAGNER: Em cima da moto pra ir embora.

MP: aí o JOÃO retorna no carro dele e voltou a discutir com os dois. Aí o que foi que aconteceu?

WAGNER: já tava com o revolver na mão só ouvi os disparos.

MP:
na hora que ele disparou, pro AISLAN e a JOSILAINE eles conseguiram esboçar uma reação, tiveram alguma chance de defesa ou não tinha alguma chance de se defender, é isso que to querendo perguntar pro senhor?

WAGNER: Não

MP: tudo isso por causa de uma fofoca de traição

MP: o senhor afirma que ele parou com o carro na frente da moto. O senhor viu claramente, que ele parou o carro?

WAGNER: Foi ele que parou o carro

MP: não foi o contrário?

WAGNER: Não. ”

A testemunha
Jairo Nunes
em juízo deu a seguinte declaração:

“JAIRO NUNES:

o que eu vi ... um funcionário que trabalha comigo, ele foi pescar junto com DANIEL. E nessa tarde ele acabaram de chegar do rio, pararam lá no bar pra dividir os peixes e tal, e nisso o DANIEL sempre falando tenho que conversar com o JOÃO ali pra ver o que tá acontecendo, tão falando de mim, tal... meu funcionário “não, vai embora DANIEL, não vai discutir com ninguém não, pega e vai embora” . E nisso o Funcionário foi embora o DANIEL pegou a moto dele e foi... eu tava lá no bar, o DANIEL pegou e voltou, discutiram com o JOÃO... bateram boca ali... só discutiram só. Aí ele pegou e saiu de moto... aí peguei e sai com uma pampinha , ia fazer um serviço, ai meia hora mais ou menos voltando eu vi os dois caído no chão, o DANIEL e a MENINA. Já tinha acontecido... na hora tive a reação de pegar ele por na pampa e levei ele direto para o hospital.

JUIZA: na hora que o senhor chegou, o que foi que o pessoal falou...

JAIRO NUNES: não na hora foi tão rápido ali... ponhei ele na pampa e levei direto pro hospital”

Analisada as provas dos autos
, verifica-se que a tese acatada pelos jurados encontra amparo no conjunto probatório, não havendo falar em decisão arbitrária ou manifestamente contrária à prova dos autos.

Reitero, embora a defesa do apelante tenha postulado a sua absolvição alegando que agira em legítima defesa para se defender (ou mesmo legítima defesa putativa), é forçoso registrar que a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca e segura a ponto de anular a decisão dos jurados leigos, uma vez que não demonstrou que o apelante teria apenas se defendido da agressão que em tese sofrera, como se pretende nas razões recursais.

Portanto, há nos autos versão acusatória amparada em testemunhos
de que o réu, após discussão com as vítimas, saiu do local, foi até seu carro, onde havia uma arma de fogo; com mesma em punho, parou em frente às vítimas que estava de moto, momento em que houve novamente discussão seguida de disparos que ceifaram a vida das vítimas.

Desse modo é imperioso reconhecer que o Conselho de Sentença, com base nas provas produzidas em ambas as fases da instrução criminal, optou por uma das versões apresentadas para sustentar a condenação do apelante, no caso entendeu que o réu agiu com
animus necandi
, afastando a tese de legítima defesa.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o entendimento de que
“Somente é possível a anulação do Júri em apelação quando patente o julgamento contrário à prova dos autos, ou seja, quando a conclusão do corpo de jurados destoa flagrantemente dos fatos que lhe foram apresentados no processo.
(STJ -
HC
613.237/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27.10.2020).

Ainda:
“Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos
(
HC
336.207/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08.08.2017).

Das qualificadoras

Da mesma forma, o reconhecimento das qualificadoras atinente ao recurso que impossibilitou a defesa das vítimas e motivo fútil devem ser mantidas.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que as qualificadoras somente serão retiradas da análise pelo Tribunal do Júri quando manifestamente improcedentes, ou seja, quando não houver amparo nos elementos de provas constituídos nos autos.

Dá análise do presente caso, a decisão do conselho de sentença que admitiu as qualificadoras não se mostra teratológica ou descabida, havendo nos autos prova de suas existências, porquanto a ação criminosa se deu em virtude do réu ter feito uma brincadeira com as vítimas, e que o acusado após discussão com elas teria ido até o carro, voltado e disparado, sem chance de defesa, em seguida fugindo do local.

Desse modo, inviável nulidade da decisão dos jurados ao argumento de decisão contrária as provas dos autos, por ausência de prova das qualificadoras do recurso que impossibilitou à defesa da vítima e do motivo fútil, ou que elas tenham sido reconhecidas em contrariedade as provas dos autos.

Da mesma forma, inviável a tese de homicídio culposo em relação da vítima Josilaine
.

Conquanto a defesa sustente que
“...não há qualquer elemento probatório mínimo a demonstrar que o João quisesse atirar na Josilaine. Ele não discutiu com ela. Ela não lhe bateu”
(pag. 1014-PDF), e que atirou por imperícia no manuseio da arma,
friso que
, não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos.

Destarte, o que se tem dos autos é que o Conselho de Sentença, concluiu que o crime foi praticado dolosamente, o que afasta o reconhecimento do homicídio na forma culposa, por imprudência no manuseio da aludida arma.

Do reconhecimento do crime continuado ou concurso formal de crimes

Noutro viés, no que tange ao pedido de reconhecimento do instituto da continuidade delitiva, com o consequente afastamento do concurso material entre os delitos contra a vida imputado ao apelante,
é imperioso registrar que o pleito tem pertinência.

Sobre a matéria, o art. 71, paragrafo único, do Código Penal, dispõe que:

“
Art. 71 – Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código”

No ordenamento jurídico-penal pátrio, três teorias buscam explicar o instituto da continuidade delitiva. Para a teoria
objetiva
, o reconhecimento do crime continuado se condiciona à aferição positiva dos requisitos objetivos, elencados no dispositivo legal acima reproduzido, quais sejam: condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Por sua vez, a teoria
subjetiva
defende que basta, para a incidência da continuidade delitiva, que haja unidade de desígnio, isto é, relação de contexto entre as diversas infrações penais praticadas pelo agente. Por fim, a teoria
objetivo-subjetiva
, de natureza híbrida, apregoa que, em se tratando de crime continuado, deverão ser consideradas não só as condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, mas também a unidade de desígnio ou relação de contexto entre as ações criminosas.

Desse modo, para a aplicação da continuidade delitiva é necessário o preenchimento dos requisitos objetivos (delitos da mesma espécie, condições de tempo, lugar e modo de execuções semelhantes) e subjetivos (unidade de desígnios).

Acerca do assunto este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.
EXAME DOS REQUISITOS DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. REVOLVIMENTO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio previsto no ordenamento jurídico. Contudo, nos casos de flagrante ilegalidade, a ordem poderá ser concedida de ofício. 2. Segundo previsto no art. 71 do Código Penal, o crime continuado somente se verifica quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, sob semelhantes condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras características que façam presumir a continuidade.
3. Na esteira do entendimento adotado por esta Corte Superior de Justiça, não basta a presença dos requisitos objetivos previstos no art. 71 do Código Penal, reclama-se também a unidade de desígnios, isto é, um liame, de tal modo que os vários crimes resultam de plano previamente elaborado pelo agente.
4. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: imprescindível distinguir continuidade delitiva de habitualidade, pois a primeira hipótese trata-se de uma ficção jurídica criada por lei, por razões de política criminal, que propicia o abrandamento da penalidade, e a segunda hipótese, ao contrário, enseja o agravamento da punição, já que é indiciária de que o infrator transformou a atividade criminosa no seu meio de vida, o que denota maior reprovabilidade (REsp 369.718/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJ 17/11/03). 5. Maiores incursões no tema, com a finalidade de constatar eventual similitude entre os delitos cometidos, demandariam intenso reexame das provas, providência incabível na estreita via do habeas corpus. 6. Habeas corpus não conhecido”
(STJ – HC 264.649/PR – Relator: Ministro Walter de Almeida Guilherme (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP) – Órgão julgador: Quinta Turma – Julgamento: 20.11.2014).

No caso em apreciação, é imperativo destacar que o instituto da continuidade delitiva foi quesitado perante os jurados, tendo sido afastado pelo Conselho de Sentença. Acontece que a análise da continuidade delitiva pertence ao Juiz Presidente do Júri, pois na dinâmica procedimental do Tribunal do Júri é certo que os jurados devem ser indagados, apenas, em relação às questões fáticas e jurídicas indissoluvelmente ligadas ao fato criminoso que se desenha nos autos.

Com efeito, a
quesitação do crime continuado
revela-se como atecnia intransponível, porque se trata de matéria que somente pode ser conhecida pelo Juiz-Presidente do Júri, por externar questão afeta à aplicação da pena, função indelegável e obrigatoriamente exercida, apenas, pelo magistrado togado; e, por não se ater à moldura fática, evidenciando questão estranha e que, por tal razão, não pode ser direcionada ao crivo do Sinédrio Popular.

Portanto, a continuidade delitiva por ser regra de individualização da pena, tratando-se de ficção jurídica que impede a soma das penas, pertence ao âmbito de competência do Juiz de Direito, a quem cumpre aferir os requisitos exigíveis para o reconhecimento da continuidade.

Saliento que tal fundamentação acima mencionada não causa nulidade do Júri, pois a resposta ao quesito de concurso de crimes não teve influência sobre os jurados na apreciação da causa, porquanto formulado após todas as demais séries de quesitos.

Pertinente relembrar os direcionamentos de Renato Brasileiro de Lima:

“Prevalece na doutrina o entendimento de que os jurados não devem ser quesitados acerca do concurso de crimes, visto que o concurso material, formal ou crime continuado, funcionam apenas como critérios para aplicação da pena, de competência do juiz-presidente, sujeitos à modificação em grau de apelação, nos termos do art. 593, III, c, do CPP.”
(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único/Renato Brasileiro de Lima – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pág. 1532).

Nesse sentido:

“
Não cabe aos jurados decidir sobre concurso de crimes, pois os quesitos devem ser formulados conforme art. 483 do CPP, sendo certo que a pena definitiva deve ser estabelecida pelo juiz presidente, conforme art. 492, I, do CPP.”
(STJ - REsp: 1747178 MG 2018/0141603-7, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Publicação: DJ 24.4.2019).

Assim, na espécie em debate, constata-se a possibilidade de aplicação da regra da continuidade delitiva, porque há provas neste caderno processual no sentido de que os dois homicídios duplamente qualificados imputados ao apelante foram praticados no mesmo dia, hora e local, por meio do mesmo
modus operandi
(diversos disparos contra ambas as vítimas), ficando preenchido, portanto, o requisito objetivo. Igualmente ficou configurada, no caso em espeque, a presença do requisito subjetivo, uma vez que houve unidade de desígnios ou relação de contexto entre as ações criminosas, motivo pelo qual deve ser repelida a aplicação do cúmulo material levada a cabo pelo magistrado presidente, aplicando-se, portanto, a ficção jurídica da continuidade delitiva, prevista no art. 71, paragrafo único, do Código Penal,
em dobro
.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (DUPLAMENTE) QUALIFICADO PRATICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA. LEGALIDADE.
RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA
. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Eventual constrangimento ilegal na aplicação da pena, passível de ser sanado por meio de habeas corpus, depende, necessariamente, da demonstração inequívoca de ofensa aos critérios legais que regem a dosimetria da resposta penal, de ausência de fundamentação ou de flagrante injustiça, situação inocorrente nos autos. 3. O STJ pacificou o entendimento de que, na hipótese de pluralidade de qualificadoras, é plenamente possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e das demais para exasperar a pena-base ou agravar a pena intermediária na segunda fase do critério trifásico. Precedentes. 4. In casu, a dupla tentativa de homicídio foi considerada qualificada porque cometida por motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do Código Penal). As circunstâncias de o delito ter sido perpetrado em concurso de agentes e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, § 2º, IV, do CP) foram ponderadas negativamente no cálculo da pena-base, que foi, ainda, exacerbada em função das consequências do delito, do qual resultou sequelas físicas nas vítimas. A pena-base de cada delito resultou em 16 anos, não extrapolando o limite do razoável, uma vez que a pena abstratamente cominada varia de 12 a 30 anos de reclusão. 5.
A via do habeas corpus não permite revolvimento de prova. Contudo, a jurisprudência do STJ, em caráter excepcional, permite reconhecer a continuidade delitiva, quando, da simples leitura do acórdão impugnado, sem incursão no material probatório, se vislumbrarem os requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos). 6. A dupla tentativa de homicídio qualificado foi praticada em continuidade delitiva (art. 71 do CP). Da leitura da sentença do Tribunal do Júri e do acórdão da Apelação, constata-se que os dois homicídios tentados foram praticados na mesma oportunidade, em um único contexto fático, de forma sequenciada (no dia 8/11/2010, por volta das 00h25, na Rua Guilherme Correa de Mello, Bairro São Carlos, no Município de Monte Carlo/SC), com o mesmo modo de execução (em concurso de agentes, que deferiram vários golpes de facão nas vítimas) e em razão da mesma motivação (para vingar um desentendimento que tiveram com Felipe da Motta Fuccina, sobrinho e neto das vítimas).
7. Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício, para reconhecer a continuidade delitiva, devendo as instâncias ordinárias redimensionar a pena aplicada de acordo com os novos parâmetros adotados”
(STJ –
HC
n. 296009/SC, Relator: Ministro Gurgel de Faria, data de julgamento: 10.12.2015, Quinta Turma).

Diante do que foi exposto, tendo em vista a necessidade de adequação da sanção aplicada ao acusado, passo a redimensionar a pena que lhe foi imposta pela prática dos crimes de homicídios qualificados pelo motivo fútil e pelo emprego de meio que impossibilitou a defesa das vítimas, perpetrados contra Aislan Daniel Barbosa e Josilaine Alves de Ramos, destacando que ambos os delitos foram praticados de modo idêntico contra as vítimas, e por isso, será realizada uma única dosimetria:

Dosimetria

Homicídio qualificado contra a vítima
Aislan Daniel Barbosa

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, mantenho a pena-base no patamar de
12 anos de reclusão
conforme fixado na sentença.

Na segunda etapa, verifico que existe a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP) e a agravante prevista no art. 61, II, c, do Código Penal, de modo que compenso-as conforme efetivado na sentença, perfazendo a pena intermediária em
12 anos de reclusão
, a qual torno definitiva diante da ausência de causas de diminuição e aumento de pena a serem sopesadas na última etapa.

Homicídio qualificado contra a vítima
Josilaine Alves de Ramos

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, mantenho a pena-base no patamar de
12 anos de reclusão
conforme fixado na sentença.

Na segunda etapa, verifico que existe a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP) e a agravante prevista no art. 61, II, c, do Código Penal, de modo que compenso-as conforme efetivado na sentença, perfazendo a pena intermediária em
12 anos de reclusão
, a qual torno definitiva diante da ausência de causas de diminuição e aumento de pena a serem sopesadas na última etapa.

Da aplicação da continuidade delitiva específica - art. 71, parágrafo único do Código Penal

Em decorrência do reconhecimento da continuidade delitiva específica nestes autos, conforme consignado alhures,
faço incidir sobre a pena de um dos crimes o aumento em dobro
, tendo em vista que duas foram às vítimas cujas vidas foram ceifadas, ficando a pena privativa de liberdade para o acusado pelos crimes de homicídio duplamente qualificado em
24 anos de reclusão.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, mantendo o
inicial

fechado
, com base no art. 33, § § 2º, ‘
a’
, do Código Penal, tendo em vista o quantitativo de pena imposto.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
para afastar a cumulação material de crimes, aplicando-lhe a ficção jurídica insculpida no art. 71, parágrafo único, do Código Penal [continuidade delitiva específica], readequando a pena final do apelante para
24 anos de reclusão, em regime inicial fechado,
pela prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, capitulados no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023